Tribunal: TJMT
Processo: 0002769-77.2009.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002769-77.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - CPF: 960.047.380-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARINALVA ROCHA GOMES - CPF: 866.123.871-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CONTRATO
– PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
–
CITAÇÃO
POR
EDITAL – APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
PRESCRIÇÃO

CONFIGURADA
–
ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADOR
A
ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a atuação da Defensoria Pública, como Curadora Especial, na hipótese não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que
descabida
a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Marinalva Rocha Gomes
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos
da Ação de Execução,
ajuizada
em face de
Banco do Brasil S/A
,

acolheu exceção de
pré
-executividade
, declarou a prescrição do crédito e julgou extinta a execução.

Nas razões recursais, argui a apelante, em síntese, que tendo sido acolhida a exceção, para reconhecer a prescrição e extinguir o feito, cabível a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais, em específico, em honorários que diz devidos à Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 226597242.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apura-se dos autos que ajuizou o banco apelado,
ação de busca e apreensão, em face da
apelante,
fundada no Contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo – Contrato de nº 720.074.854 (id 226597163 – pág. 18/20),
que posteriormente restou convertida em execução, diante das tentativas inexitosas de localizar o bem (decisão de id
226597165 - Pág. 11).

Após inúmeras tentativas de citação que restaram infrutíferas, deferiu o Juízo a citação por
edital e
nomeou curador especial na pessoa de um dos Defensores Públicos militantes na Comarca (id 226597223).

A Defensoria patrocinando a causa na figura de Curador Especial, manejou exceção de
pré
-executividade
, com fundamento na ocorrência de prescrição do título, por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título.

A exceção foi acolhida
e reconhecida
a prescrição.

A controvérsia cinge-se quanto
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais,
nas causas em que reconhecida a prescrição
do título por ausência de citação, tendo por consequência
a extinção do feito.

Reside a irresignação da parte
apelante, representada pelo Defensor Público militante na Comarca,
que
figura Curador Especial
,
na
condenação do banco credor, ora apelado, às verbas de sucumbência.

In
casu
, vê-se que o recorrido/exequente ingressou com
ação de execução de título extrajudicial, em 03/04/2009 e somente em maio/2023 requereu a citação da devedora por edital.

Nesse contexto, vê-se que
a ação foi extinta diante o reconhecimento da prescrição, por ausência de citação
, uma vez que transcorreu
prazo
superior ao
da
prescri
ção
do
título
.

Sabe-se que s
omente com a citação ocorreria a interrupção da prescrição com efeito retroativo à data da distribuição, tendo em vista que se trata de ato complexo.

O efeito interruptivo do despacho que ordena a citação somente ocorre se o ato efetivamente for realizado dentro do prazo legal.

Se a citação for efetivada, a interrupção do prazo de prescrição retroage até a data da distribuição da ação, como já mencionado.

Evidentemente, se a citação não ocorrer, não há qualquer interrupção e a prescrição continua seu curso até a consumação, que foi o que ocorreu neste caso.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em
tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Quando não realizada a citação válida no prazo legal, tem-se que a simples propositura tempestiva do feito não tem a capacidade de afastar a prescrição.

Entretanto, vê-se que a prescrição reconhecida
nos autos
não foi objeto de recurso
, mas tão somente se devida a condenação do credor/apelado às verbas de sucumbência.

É
cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos,
o banco credor, ora
apelad
o,
ingressou com a execução, após constatara a inadimplência d
a
devedor
a
.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente, ora apelada, o ônus sucumbencial, uma vez que
a devedora
é que de
u
causa ao ajuizamento da ação, quando deix
ou
de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, em que pese a atuação da Defensoria Pública como curadora especial
,
na hipótese, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

E
vidente a responsabilidade
da devedora
, que de
u
causa ao processo, cuja extinção resultou de fato objetivo, qual seja,
a
passagem do tempo
, com transcurso do prazo prescricional, sem a efetivação da citação
, não podendo se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação.

Nesse sentido
, o direcionamento
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do
art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Pelo exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024